Tribunal: STF
Processo: ARE 1587602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Vícios. Inexistência. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Acórdão embargado que negou provimento a agravo regimental mantendo a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência dos vícios apontados.

    III. Razões de decidir

    3. Inexistem, pois, os vícios apontados, uma vez que o acórdão embargado expressamente tratou das questões supostamente omissas.

    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 

    IV. Dispositivo

    5. Embargos rejeitados.